Tribunal: TJMT
Processo: 1013290-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013290-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS MORENO VIEIRA DA SILVA - CPF: 034.007.631-36 (ADVOGADO), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (AGRAVADO), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO), MARTINHO DALL OGLIO - CPF: 007.678.400-20 (AGRAVANTE), MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 493.642.270-34 (AGRAVANTE), MARCIO MATIAS BERTOLIN DALL OGLIO - CPF: 012.390.180-45 (AGRAVANTE), MARCELO DALL OGLIO - CPF: 507.735.690-49 (AGRAVANTE), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCASTRO - CPF: 036.039.751-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, V, DO CPC – PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – ANÁLISE DIFERIDA PELO COLEGIADO – AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO PELO RELATOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator que, com fundamento no art. 932, V, do CPC, deu provimento ao agravo de instrumento. A parte agravante sustentou que o relator não poderia ter decidido monocraticamente a questão, requerendo a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, V, do CPC, e se houve equívoco ou erro que justificasse a reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, V, do CPC confere ao relator a faculdade de decidir monocraticamente quando o recurso manifestamente comportar provimento, desde que a matéria esteja pacificada na jurisprudência ou claramente evidenciada pela análise dos autos.

No caso concreto, o relator identificou, de forma fundamentada, que o agravo de instrumento apresentava questão de direito incontroversa e consolidada na jurisprudência, o que autorizava o julgamento monocrático em observância ao princípio da celeridade processual.

A análise diferida pelo colegiado, no julgamento do agravo interno, confirma que não houve equívoco ou omissão na decisão monocrática, sendo desnecessária sua submissão ao órgão colegiado antes do agravo interno, conforme autoriza o CPC.

O agravante não apresentou elementos novos ou argumentos capazes de demonstrar erro na decisão proferida pelo relator, limitando-se a discordar do julgamento monocrático, sem comprovar prejuízo ao contraditório ou ampla defesa.

A manutenção da decisão monocrática proferida com base no art. 932, V, do CPC, respeita os princípios da eficiência e economia processual, além de estar de acordo com os limites da atuação do relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

O art. 932, V, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso que manifestamente comporta provimento, especialmente quando a questão está consolidada na jurisprudência ou claramente evidenciada pelos autos.

A análise diferida pelo colegiado, no julgamento do agravo interno, confirma a regularidade da decisão monocrática proferida pelo relator, desde que devidamente fundamentada.

A discordância com o julgamento monocrático, desacompanhada de elementos que evidenciem equívoco ou prejuízo processual, não justifica a reforma da decisão ou a submissão prévia ao órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MARTINHO DALL OGLIO e Outros
, contra decisão monocrática do Des. Sebastião de Moraes Filho (id. 229596166) que
proveu
o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravada, para reformar parcialmente a decisão
a quo
recorrida e, determinar o imediato cumprimento de reintegração de posse em seu favor, na área objeto do litígio,
sem exigência de caução
ou quaisquer outras condicionantes ou garantias.

Irresignada, aduz a parte recorrente que o art. 932, V, do CPC, utilizado como fundamento pelo relator, não se aplica ao presente caso, uma vez que não há entendimento consolidado sobre a inaplicabilidade da caução prevista no art. 520, IV, do CPC às ações possessórias.

Desse modo, requer-se o provimento do presente recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática, afastando-se a aplicação do art. 932, V, do CPC, determinando-se que o presente agravo de instrumento seja julgado por essa Colenda Câmara Julgadora.

Contrarrazões no id. 240679690, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Agravo de Instrumento aviado pela agravada, se originou de decisão havida em cumprimento provisório de sentença referente à Ação de Interdito Proibitório no 0002716-94.2016.8.11.0086, na qual a Sra. Vera Arantes Campos, teve seu direito de posse reconhecido, culminando na revogação da liminar que a impedia de acessar seu imóvel, a Fazenda Beija-Flor.

Em decisão monocrática, o Relator manteve a decisão
a quo
, que deferiu a sua reintegração imediata da posse, decotando apenas a prestação de caução, no seguinte sentido:

[...] Assim, levando em consideração as peculiaridades do caso, tenho por bem que a prestação de caução deverá ser afastada. Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando parcialmente a decisão agravada,
determinar o imediato cumprimento de reintegração de posse em favor da recorrente, na área objeto do litígio, sem exigência de caução ou quaisquer outras condicionantes ou garantias
, devendo o magistrado de origem tomar as medidas cabíveis para o efetivo cumprimento da medida. [...]” Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Como relatado, o agravante argumenta que o art. 932, V, do CPC não se aplica ao presente caso, pois não há entendimento consolidado sobre a inaplicabilidade da caução prevista no art. 520, IV, do CPC às ações possessórias.

Todavia, entendo que se mostra descabida, na hipótese, a exigência de caução para que se inicie o cumprimento provisório da sentença, vez que o estabelecido no art. 520, IV, do CPC, não se aplica às ações possessórias, referindo-se às sentenças que reconhecem a obrigação de pagar quantia certa.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – INGRESSO NA POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA FASE INICIAL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO QUANDO A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – VIABILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SEM NECESSIDADE DE CAUÇÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 520, IV, DO CPC/2015 – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de posse decorrente de deferimento liminar no início do processo que envolve reintegração de posse, e havendo o julgamento de improcedência da reintegração, o qual foi mantido em sede de apelação, com decisão de inadmissão de Recursos Especiais interpostos, considera-se plausível a dispensa de caução para que os antigos possuidores sejam reintegrados no bem litigioso.

“(...) 1. Tendo ingressado na posse da área por força de decisão liminar proferida no albor do processamento do pedido possessório posteriormente julgado improcedente, não viola a regra do art. 520, IV, do CPC/2015 a determinação de desocupação do imóvel sem exigência de caução.
(...) (N.U 1001347-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)”.

(N.U 1022332-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – INGRESSO NA POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA FASE INICIAL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO QUANDO A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – VIABILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SEM NECESSIDADE DE CAUÇÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 520, IV, DO CPC/2015 – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de posse decorrente de deferimento liminar no início do processo que envolve reintegração de posse, e havendo o julgamento de improcedência da reintegração, o qual foi mantido em sede de apelação, com decisão de inadmissão de Recursos Especiais interpostos, considera-se plausível a dispensa de caução para que os antigos possuidores sejam reintegrados no bem litigioso.

“(...) 1. Tendo ingressado na posse da área por força de decisão liminar proferida no albor do processamento do pedido possessório posteriormente julgado improcedente, não viola a regra do art. 520, IV, do CPC/2015 a determinação de desocupação do imóvel sem exigência de caução.
(...) (N.U 1001347-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)”.

(N.U 1022332-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Ressalto que, em casos específicos, não se afasta a possibilidade de, em havendo perigo de dano ou grave difícil reparação, determinar o Juízo a prestação de caução, o que não se verifica na espécie.

Além disso, em consulta aos autos de origem (id. 165470204), a agravada informa que já foi reintegrada no imóvel.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025